Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Prosseguem na execução os não anuentes IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, IARA SOARES GUIMARAES, IDALIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONCA, ILZA MARIA DOS SANTOS, ILZABETE SILVA DE CARVALHO e INACIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, conforme esclarecimentos do credor (ID: 41638464). Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos não anuentes, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 9084956 e os honorários à execução fixados no ID: 9084116, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários de execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador